Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-56.2022.8.11.0086
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001210-56.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMBRI TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.723.805/0001-17 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), BELLA CASA INTERIORES LTDA - CNPJ: 40.129.621/0001-94 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO PELA CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PROJETO APÓS ACEITE E ENVIO À FÁBRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE RESCISÃO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES – CLÁUSULA PENAL DE 20% – LEGALIDADE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As relações jurídicas envolvendo contrato de prestação de serviços de móveis planejados submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

A responsabilidade civil do fornecedor exige a comprovação de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal, cabendo ao consumidor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

Tratando-se de móveis planejados, confeccionados sob medida e com projeto já encaminhado à fábrica, inviável a desistência sem ônus para o contratante, sobretudo quando a modificação do local de instalação decorreu de ato exclusivo do consumidor.

Ainda que não demonstrado inadimplemento contratual por parte da fornecedora, o adquirente possui direito potestativo de rescindir o contrato, sendo lícita a retenção de percentual sobre o valor pago, desde que razoável e proporcional, em atenção ao art. 53 do CDC.

Mostra-se legítima a retenção de 20% do montante pago, nos termos da cláusula contratual, a fim de ressarcir custos administrativos, de projeto e de produção, já iniciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAMBRI & CAMBRI LTDA - ME visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores nº 1001210-56.2022.8.11.0086, ajuizada em face de BELLA CASA INTERIORES LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes FIXO em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 311490885).

Nas razões do recurso, no Id. 311490887, a recorrente sustenta que
“rejeitou o projeto, e, em reunião com a Apelada, foi surpreendida com a informação de que os móveis haviam sido produzidos com base no projeto anterior, e que, portanto, seria obrigada a aceitá-los ou pagar multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato. Diante do flagrante falha na prestação do serviço, da ausência de projeto aprovado e da imposição abusiva de cláusula penal, a Apelante optou por rescindir o contrato e pleiteou judicialmente a restituição dos valores pagos”.

Aduz que
“a apelada enviou novo técnico ao local para a realização de novas medições, deixando evidente sua concordância com a readequação do projeto. Por diversas ocasiões, a apelante solicitou a apresentação de novo projeto, em conformidade com as especificações e características da nova loja, demonstrando total boafé na condução da relação contratual.”.

Afirma que é evidente o descumprimento contratual por parte da apelada, que alega ter agido de forma abusiva, desrespeitou a vontade da contratante e rompeu os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de modo que não se poderia exigir da autora suportar o ônus de uma prestação falha e inadequada.

Defende que
“o motivo da rescisão foi o descumprimento do dever contratual por parte da Apelada, que não forneceu os móveis conforme o projeto previamente aprovado, até porque não houve aprovação. A jurisprudência é sólida no sentido de que, havendo prestação defeituosa do serviço, o consumidor tem direito à rescisão contratual e à restituição integral dos valores pagos, conforme determina o art. 14 do CDC”.
E que a multa de rescisão contratual é ilegal e que não deu causa ao rompimento do negócio jurídico.

Forte nesses argumentos, pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos da exordial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 311490892, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente demanda sob o argumento de que as partes celebraram na data de 22/11/2021 um contrato de prestação de serviços de móveis planejados, pelo qual a requerida se obrigou a confeccionar os móveis especificados, no espaço comercial indicado pela autora, do qual ficou ajustado o montante total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), os quais foram pagos integralmente.

Narrou, ainda, que na data de 25/11/2021 informou a requerida que o espaço anteriormente avençado para instalação dos móveis planejados seria alterado, pois havia adquirido um novo espaço comercial, mas que na data de 31/12/2021 foi informada pela projetista da requerida que não seria possível alterar o projeto do móveis, pois já havia sido encaminhado a fábrica e isso alteraria os custos.

Diante disso, pleiteou a rescisão contratual, cumulada com a condenação da requerida ao pagamento de restituição integral do valor e bem como indenização da cláusula penal.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença de mérito julgando improcedente a ação.

Pois bem.

O cerne da questão recai sobre a possibilidade de rescisão do contrato, bem como a legalidade da cláusula penal.

Cumpre destacar que, na hipótese em exame, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o artigo 14,
caput,
que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação do serviço.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, diferentemente da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação da culpa, a responsabilidade objetiva opera sob a presunção desta, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Nessa perspectiva, incumbe ao fornecedor demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes legais de sua responsabilidade, sob pena de ser condenado a indenizar o consumidor lesado.

Acerca do tema, doutrina de Rui Stoco:

“Dentro da teoria clássica da culpa, a vítima tem de demonstrar a existência dos elementos fundamentais de sua pretensão, sobressaindo o comportamento culposo do demandado. Ao se encaminhar para a especialização da culpa presumida, ocorre uma inversão do 'onus probandi'. Em certas circunstâncias, presume-se o comportamento culposo do causador do dano, cabendo-lhe demonstrar a ausência de culpa, para se eximir do dever de indenizar. Foi um modo de afirmar a responsabilidade civil, sem a necessidade de provar o lesado a conduta culposa do agente, mas sem repelir o pressuposto subjetivo da doutrina tradicional.”
(in "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência, 4ª ed., São Paulo: Editora RT, 1999, p. 77).

Todavia, ainda que desnecessária a aferição de culpa na espécie, é imprescindível, para a configuração da responsabilidade civil, a presença de ato ilícito, traduzido na falha da prestação do serviço, bem como a comprovação do dano e do nexo causal entre ambos.

Cumpre salientar, ademais, a necessidade de se verificar a inexistência das causas excludentes da responsabilidade do fornecedor, quais sejam: a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Dessarte, cabe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, entendo que tal encargo não foi devidamente suprido, uma vez não haver nos autos qualquer prova de que a ré tenha assumido a obrigação, ou mesmo tenha acordado, em proceder ao cancelamento do pedido junto ao fabricante, ao contrário, verifica-se que a requerida se mostrou disposta a readequar o projeto ao novo estabelecimento, em razão da inviabilidade do projeto inicial, decorrente da alteração do local promovida pela própria autora após a celebração do contrato.

Aliás, bem consignou o Magistrado
a quo
na r. sentença, expondo que:

“[...] Não vejo nos autos qualquer conduta da requerida capaz de configurar eventual descumprimento contratual, apto a ensejar a aplicação da multa contratual, de tal forma que a inviabilidade da conclusão do objeto contratado se deu por culpa da própria autora, e não da ré.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha Marcos Francisco Pinheiro afirma que quando da solicitação e cancelamento da autora, o pedido já tinha sido enviado para a fábrica e o processo de fabricação já havia iniciado, visto que a requerente solicitou urgência (id. 167220390).

Além disso, declara que foi proposto um projeto adaptativo para aproveitamento do material, visto a impossibilidade de cancelamento (id. 167220390).

Nesse ponto, observo que não ficou devidamente comprovado no feito como se deu os contornos dessa nova relação, isto é, se a autora foi informada que seria aproveitado os móveis do projeto anterior.

Entendo que, por se tratar de prova do direito constitutivo da requerente, o ônus desta compete à autora, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

No caso dos autos, extrai-se que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação da ré, com a assinatura do contrato, e posteriormente o requerimento de cancelamento pela autora. Contudo, não fez prova de que a ré tenha se proposto a cancelar o projeto anterior, incluindo o pedido do corte dos móveis.

Assim, esclareço que a regra de julgamento, que é dirigida ao julgador no momento de se proferir a sentença, adota um critério objetivo na apreciação da prova já que o juiz, no exercício da autoridade estatal, não pode a seu arbítrio escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a autora, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. Em outras palavras, deixará a autora de ser beneficiada com a consideração do fato afirmado como de seu interesse, pois não se deu ao trabalho de produzir prova nesse sentido. [...]”
(id. 311490885)

Observo, ainda, que a recorrente, no momento da contratação, teve plena ciência do projeto aprovado, sabendo exatamente o que estava adquirindo, por se tratar de móveis planejados e confeccionados sob medida, conforme suas próprias escolhas.

Destaca-se que, nessas modalidades de serviços, uma vez encaminhado o projeto ao fabricante para produção, não seria possível a desistência, dada a natureza personalizada do serviço.

Cumpre ressaltar que não houve cancelamento do projeto por parte da Requerida, tampouco elaboração de um novo. A liberalidade concedida pela Requerida consistiu unicamente na readequação dos materiais já aprovados no projeto inicial, em razão da alteração do imóvel promovida pela própria Requerente.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que a Apelada cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, inclusive no tocante à aprovação expressa do projeto pela autora, ora Apelante.

Por outro lado, de acordo como artigo 53, da legislação consumerista, o adquirente tem o direito de pedir a resolução do contato, motivada ou imotivadamente. Na prática, possui o direito de se arrepender do negócio a qualquer tempo e obter de volta o que pagou, com as deduções de praxe.

Em outras palavras, a rescisão não depende de concordância da vendedora, restando-lhe apenas discutir eventual retenção de parte dos valores desembolsados pelo comprador.

Assim, não se mostra razoável manter a parte autora num negócio jurídico da qual demonstra intenção inequívoca de rescindir o contrato, porém, não está comprovado nos autos que a apelada deu causa ao rompimento do vínculo negocial e, desta maneira, possui o direito de reter 20% (vinte por cento) do valor pago, conforme estabelece a cláusula 3.1 e 4.7 do Contrato de Compra e Venda de Produtos e de Prestação de Serviços (id. 311490383):

“3.1 Após a assinatura deste contrato pela CONTRATANTE, as partes se obrigam ao cumprimento do presente contrato de forma irrevogável e irretratável, sendo vedado o cancelamento da venda por desistência ou arrependimento de qualquer das partes nos termos do parágrafo 2º do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, a rescisão acarretará em uma multa de 20% sobre o valor total deste contrato.

4.7 Por se tratar de mercadoria sob encomenda, não será admitida a desistência da compra após o envio do pedido ao fabricante. Caso o pedido ainda não tenha sido enviado, o cancelamento acarretará em multa de 20 sobre o valor do contrato para cobrir despesas com levantamento de medidas, confecção de projeto, conferencia e despesas administrativas.”

Ademais, não vejo nos autos qualquer situação possa ter causado grande dissabor a apelante para a configuração do dano moral, em que pese a frustração por não ter conseguido os móveis planejados para sua loja, observo que isso decorreu também de sua culpa, por alterar o local de instalação após o aval para o primeiro projeto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECRETAR a rescisão do Contrato de Compra e Venda de Produtos e de Prestação de Serviços celebrado entre as partes e CONDENAR a ré a restituir os valores pagos, devidamente corrigidos pelo índice INPC, a partir da decretação da rescisão e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, garantindo-lhe a retenção de 20% sobre os valores pagos.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025